Tribunal: TCU
Processo: 022.714/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900152025, modalidade Pregão e Uasg 158143 (Objeto: Registro de preços para aquisição de comutadores (switches e pontos de acesso) para infraestrutura de rede do Instituto Federal de Brasília, visando atualizar, manter e ampliar a rede de dados para suporte aos serviços de ensino, pesquisa, extensão e atividades administrativas que utilizam recursos de tecnologia da informação (TI) e dependem de comunicação em rede.)

Inteiro teor:
Acórdão 329/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 90015/2025, conduzido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília (IFB), com valor estimado de R$ 8.507.580,55, cujo objeto é o registro de preços para aquisição de comutadores ( switches e pontos de acesso) para infraestrutura de rede do IFB, a fim de atualizar, manter e ampliar a rede de dados, dando sustentação aos diversos serviços de ensino, pesquisa, extensão e atividades administrativas que utilizam recursos de tecnologia da informação (TI) e que dependem de comunicação em rede. Considerando que a representante alegou, em suma, ter ocorrido direcionamento da contratação para a marca Ruckus Networks, pois há a exigência, no edital, de que os equipamentos ofertados sejam do mesmo fabricante da solução atualmente em uso (Ruckus Networks), sob o argumento de garantir a "continuidade tecnológica" e a "gestão unificada", o que seria contraditório com a previsão de aquisição de uma nova controladora virtual; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando, entretanto, que, de acordo com a unidade instrutora, há justificativas robustas para a indicação da marca Ruckus Networks, entre as quais se destacam: i) complexidade de gerenciamento, ii) incompatibilidade e problemas de interoperabilidade entre diferentes fabricantes, iii) suporte técnico fragmentado iv) custos adicionais e v) complexidade na expansão futura; e considerando, ainda, que o edital é claro ao estabelecer que a nova controladora virtual é destinada à expansão da infraestrutura existente, e não à substituição integral da plataforma atual; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) indeferir o pedido de adoção de medida cautelar; c) no mérito, considerar a representação improcedente; d) comunicar esta decisão à representante e ao jurisdicionado; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 022.714/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília 1.2. Representante: Supercomm S.A. (CNPJ: 39.893.680/0001-55) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: Fabio Anderson de Freitas Pedro (OAB/RJ 094.187), representando Supercomm S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há